Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709684-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KAPRYCY ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, KATYA APARECIDA CABRAL VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida nos autos da aação de execução que move em desfavor de KAPRICY ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e KATYA APARECIDA CABRAL VERAS (processo n. 0009984-14.2015.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de pesquisa BACENJUD. Relata que a execução se baseia na cédula de crédito bancário – conta garantida n. 003.820.012, firmada em 29/9/2014, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com vencimento estabelecido para 26/12/2014, registrando que as devedoras/agravadas não pagaram nenhum encargo. Aduz que a citação ocorreu em 7/12/2016 e, promovida pesquisa nos sistemas do juízo, não foram encontrados bens livres para penhora. Registra que a última pesquisa ocorreu em 4/7/2017, a demonstrar o lapso de tempo decorrido para renovação da diligência requerida. Invoca o princípio da cooperação e o da razoabilidade, a fim de reforçar seu argumento, colacionando, ainda, julgados em favor de sua tese. Assevera que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que o sistema BACENJUD pode ser consultado, inexistindo limitação na reiteração de pesquisa de ativos financeiros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do processo de execução e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a renovação da pesquisa via BACENJUD, atualmente denominado SISBAJUD, para bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicação financeira das devedoras até o limite do débito da execução, bem como encontrar bens passíveis de penhora. Preparo regular no ID 24584018. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Notoriamente, os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade do processo, simplificando procedimentos em busca da localização de bens e endereços, bem como atos de constrição, sendo instrumento de cooperação importante para a efetivação da justiça. No caso dos autos, o agravante persegue o crédito referente à cédula de crédito bancária firmada em 2014 entre as partes, não tendo as devedoras honrado nenhum encargo do compromisso assumido, conforme petição inicial (ID 30639374 dos autos de origem). O processo teve início em 30/3/2015, sendo determinada a citação das devedoras em 24/4/2015 (ID 30639376 dos autos de origem) e nesses seis anos de tramitação, foram realizadas algumas diligências com o propósito de obter bens passíveis de penhora, sem êxito, contudo. Em julho de 2017, houve consulta aos sistemas disponíveis ao juízo (ID 30639391 dos autos de origem), não havendo notícia de reiteração. Em que pese o entendimento externado na decisão agravada, mostra-se mais que razoável permitir nova busca de bens nos sistemas disponíveis ao juízo antes que os autos sejam remetidos ao arquivo provisório, considerando-se o lapso temporal decorrido da última consulta realizada. Nessa linha, tem sido o posicionamento da Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS PARCIALMENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E E-RIDF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências. 2. Ante a evidência de transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais considerando que a nova versão da pesquisa de ativos financeiros possibilita localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita a conta corrente do devedor. 3. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens junto ao sistema e-RIDF, porquanto essa está ao alcance do credor. 4. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1290174, 07149847820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, segue julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, a amparar o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, concedo o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se as agravadas para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 7 de abril de 2021 19:30:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator